Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726832-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: VITORIA EDUARDA DE OLIVEIRA BRITO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Publicação em Redes Sociais – Exclusão de Determinados Conteúdos – Multa – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. A Lei no 12.965/2014, a qual estabelece o Marco Civil da Internet, com os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, dispõe, em seu artigo 3°, como princípio, a “garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal”, mas, no artigo 7°, prevê a “inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". Há, portanto, uma contraposição de princípios aplicáveis ao caso: de um lado a liberdade de expressão e de outro a inviolabilidade da intimidade e da honra. Os princípios que regem o ordenamento jurídico não são absolutos, razão pela qual deve ser realizado um juízo de ponderação quando da análise do caso concreto. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os provedores de aplicação, tais como o Facebook, ou seja, aqueles que se organizam para o fornecimento de um conjunto de funcionalidades, como, por exemplo, redes sociais, não exercem nenhuma forma de editoração ou controle prévio das informações que os usuários publicam. Contudo, eles devem fornecer mecanismos para refutar os abusos, com bloqueio, suspensão e até exclusão de perfis e mensagens, bem como para identificar os transgressores. No caso em comento, a Decisão agravada determinou a suspensão do perfil originariamente criado pela agravada, mas utilizado de forma indevida por terceiros para comercialização de conteúdo voltado ao público adulto, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de violação. Apesar de o agravante defender a possibilidade de exclusão de forma pontual dos conteúdos considerados ilegais, tal discussão merece ser objeto de melhor apreciação no curso da instrução processual. Demais, não foi determinada pela Decisão recorrida a remoção integral da conta, mas apenas a sua suspensão. Ainda, a Decisão é clara ao especificar a URL a ser suspensa, cumprindo a determinação legal e jurisprudencial aplicável ao caso. Por fim, em análise perfunctória, não vislumbro qualquer excesso na multa estabelecida pelo Juízo de origem, porquanto a providência não demanda a intervenção de terceiros e o valor estabelecido respeita uma proporcionalidade entre a força coercitiva da multa e a prevenção ao enriquecimento sem causa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se a agravada para ciência, bem como para apresentar Contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator